Tribunal: TJMT
Processo: 1001375-31.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001375-31.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGADO), AGRO NORTE NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 04.722.949/0001-56 (EMBARGANTE), EDSON MARCOS MELOZZI - CPF: 638.747.509-06 (EMBARGANTE), CELIA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 366.623.481-04 (EMBARGANTE), GABRIELI CAROLINE MELOZZI - CPF: 059.413.011-54 (EMBARGANTE), MARCOS JOSE MELOZZI - CPF: 042.957.341-36 (EMBARGANTE), CELIMARA HELENA MELOZZI ROSSETTO - CPF: 042.066.581-10 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO DAMASCENO PAIVA - CPF: 731.338.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS. CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, para afastar a suspensão da exigibilidade e a vedação de negativação em relação a determinadas cédulas de crédito bancário, mantendo tais efeitos apenas quanto às cédulas de crédito rural, sob o fundamento de ausência de comprovação da destinação rural dos recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorre em omissão ao não analisar documentos que indicariam a destinação rural dos recursos; (
ii
) estabelecer se há contradição ao conferir tratamento distinto entre pessoa jurídica e pessoas físicas do mesmo grupo; (
iii
) determinar se houve interpretação restritiva da Súmula 298 do STJ quanto à caracterização do crédito rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O acórdão examina o conjunto probatório disponível e conclui pela ausência de elementos suficientes, em cognição sumária, para comprovar a destinação rural dos recursos das cédulas de crédito bancário.

A ausência de menção expressa a todos os documentos não configura omissão, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

O julgado distingue, de forma coerente, as cédulas de crédito rural das cédulas de crédito bancário destinadas a capital de giro, com base na natureza jurídica e na finalidade contratual.

A atividade empresarial descrita não caracteriza, por si só, produção rural direta, mas atividade comercial vinculada ao setor agropecuário.

A aplicação da Súmula 298 do STJ exige comprovação da efetiva destinação dos recursos à atividade rural, não sendo suficiente a mera alegação.

O acórdão aplica corretamente o padrão de cognição sumária próprio das tutelas de urgência, exigindo demonstração da probabilidade do direito.

Considera-se
prequestionada
a matéria quando efetivamente enfrentada pelo tribunal, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não admitem rediscussão do mérito decidido. 2. A caracterização do crédito rural depende da comprovação da destinação efetiva dos recursos à atividade rural. 3. A distinção entre cédula de crédito rural e cédula de crédito bancário fundada na finalidade contratual afasta alegação de contradição. 4. A ausência de análise individualizada de documentos não configura omissão quando a decisão enfrenta suficientemente a controvérsia. 5. Considera-se
prequestionada
a matéria efetivamente analisada pelo tribunal, ainda que sem menção expressa a dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 298.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1001375-31.2026.8.11.0000

AGRO NORTE NUTRI
ÇÃO
ANIMAL LTDA
X
BANCO DA AMAZ
Ô
NIA S
.
A
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso
de E
mbargos de
D
eclaração
interposto
por

AGRO NORTE NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA
, contra o acórdão que, por unanimidade,
AGRO NORTE NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA e outros contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DA AMAZÔNIA S.A
, para reformar
em parte a decisão
de origem e fastar
afastar a suspensão da exigibilidade e a vedação de negativação apenas em relação às Cédulas de Crédito Bancário nº 163-24/0016-0 e 458005-0, contratadas pela pessoa jurídica AGRO NORTE NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA, mantendo a decisão agravada em relação às demais cédulas de crédito rural.

Para tanto,
os embargantes alegam a existência de omissão e contradição no julgado. Sustentam que o acórdão deixou de analisar as notas fiscais e documentos comprobatórios que demonstrariam a destinação rural dos recursos obtidos por meio das cédulas de crédito bancário, configurando omissão relevante e juridicamente qualificada.

Argumentam que o julgado incorre em contradição interna ao reconhecer a probabilidade do direito em favor das pessoas físicas integrantes do grupo, mas afastar a aplicação do mesmo regime jurídico em relação à pessoa jurídica Agro Norte, desconsiderando que esta integra o núcleo produtivo familiar.

Aduzem, ainda, que o acórdão adotou interpretação restritiva da Súmula 298 do STJ ao limitar sua aplicação apenas às cédulas formalmente qualificadas como "rurais", quando o critério determinante para a incidência do regime do crédito rural seria a destinação efetiva dos recursos, e não a denominação do título.

Por fim, requerem o prequestionamento da matéria à luz dos dispositivos legais indicados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, os embargantes alegam a existência de omissão e contradição no acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Banco da Amazônia S.A.

Contudo, após detida análise das razões recursais, verific
a-
se
que
não assiste razão aos embargantes, pois o que se pretende, na verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

Quanto à alegada omissão na análise das notas fiscais e documentos comprobatórios da destinação rural dos recursos, observo que o acórdão embargado examinou adequadamente o conjunto probatório disponível naquele momento processual, concluindo pela ausência de elementos suficientes para demonstrar, em sede de cognição sumária, que os recursos obtidos por meio das Cédulas de Crédito Bancário nº 163-24/0016-0 e 458005-0 foram efetivamente destinados à atividade rural.

Com efeito, o acórdão consignou expressamente que "da análise dos documentos, constata-se que estas operações foram destinadas a 'capital de giro' da empresa, conforme expressamente consignado na cláusula 'FINALIDADE' da CCB nº 163-24/0016-0", e que "não há, portanto, comprovação de que os recursos obtidos por meio dessas cédulas de crédito bancário tenham sido efetivamente empregados em atividade agrícola, requisito essencial para a aplicação do regramento específico do crédito rural".

Essa conclusão decorreu da análise dos elementos probatórios disponíveis, não havendo omissão a ser sanada. O fato de o julgado não ter mencionado especificamente cada documento juntado aos autos não caracteriza omissão, pois o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão, como ocorreu no caso.

No que tange à alegada contradição, também não se verifica sua ocorrência
, pois o
acórdão foi coerente ao distinguir as operações formalizadas por meio de Cédulas de Crédito Rural daquelas instrumentalizadas por Cédulas de Crédito Bancário destinadas a capital de giro.

Não há contradição em reconhecer a probabilidade do direito em relação às primeiras e afastá-la quanto às segundas, pois tal distinção decorre justamente da natureza jurídica diversa dos instrumentos e da finalidade expressamente consignada nos contratos.

O objeto social da empresa Agro Norte Nutrição Animal Ltda., conforme destacado no acórdão, consiste em "indústria e comércio de rações, concentrados, suplementos de rações para animais, sal mineralizado; comércio varejista de medicamentos veterinários, sementes, ferramentas e equipamentos de proteção individual, representação comercial de produtos agropecuários, sementes forrageiras, adubos, fertilizantes e defensivos e transporte rodoviário de cargas intermunicipal, interestadual e municipal", atividades que, por si só, não caracterizam produção rural direta, mas sim atividade comercial relacionada ao setor agropecuário.

Quanto à alegação de interpretação restritiva da Súmula 298 do STJ, observ
a-se
que o acórdão embargado aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial consolidado, reconhecendo que o direito ao alongamento previsto na referida súmula aplica-se às dívidas originadas de crédito rural, desde que comprovada a destinação dos recursos à atividade rural.

Não houve, portanto, interpretação restritiva, mas sim aplicação adequada do entendimento jurisprudencial à luz das peculiaridades do caso concreto.

Ressalt
e-se
que, em sede de cognição sumária, própria da análise de tutela de urgência, não se exige
certeza absoluta
, mas sim elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado. No caso, o acórdão concluiu pela ausência desses elementos em relação às Cédulas de Crédito Bancário destinadas a capital de giro, conclusão que não se mostra contraditória ou omissa, mas sim decorrente da valoração das provas disponíveis naquele momento processual.

Por fim, quanto ao prequestionamento,
vale destacar
que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para que determinada matéria seja considerada
prequestionada
, basta que tenha sido objeto de decisão pelo Tribunal de origem, sendo desnecessária a menção explícita aos dispositivos legais invocados pelas partes.

No caso, a matéria foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, estando, portanto,
prequestionada
para fins de eventual recurso às instâncias superiores.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026